Tribunal: CARF
Processo: 16682.900285/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900285/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.494 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA E JUROS DE MORA.
A cobrança de multa e juros de mora para os débitos lançados vencidos e não
pagos, é feita com permissivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto relatório da decisão de piso:
Trata-se de PerDcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169 (fls. 184/188), que
solicita como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$ 171.596,67,
cuja compensação foi homologada parcialmente, tendo em vista que, a partir das
características do Darf discriminado no PerDcomp, foi localizado o pagamento de R$
508.506,81, mas parcialmente utilizado para quitação de débitos do interessado
(Quadro 1), restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PerDcomp, conforme constou no Despacho
Decisório (fl. 189).
2 Cientificado em 17/03/2015 (fl. 192/193), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 3/14), em 16/04/2015, alegando, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900285/2015-83
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900285/2015-83

3 – em maio de 2014, decidiu reapurar os valores de Pis/Cofins referentes aos
meses de maio de 2009 a março de 2014, cujo procedimento revelou pagamento a
maior dessas contribuições no valor de R$ 5.625.740,64, sem atualização (fl. 97), que
foi utilizado para o pagamento do débito dos mesmos tributos referentes a abril de
2014, mediante PerDcomp enviado em maio de 2014 (fls. 99/100);
4 – em dezembro de 2014, promoveu nova revisão das apurações das
mencionadas contribuições “do período entre dezembro/2009 e dezembro/2011 e
verificou que o valor do crédito a título de pagamento indevido era maior do que o
valor anteriormente apurado”, totalizando R$ 8.257.414,14, sem atualização (fl. 102),
que foi utilizado para o pagamento dos débitos dos mesmos tributos referentes a abril
de 2014, mediante PerDcomp enviado em dezembro de 2014 (fls. 103);
5 – contudo, no intuito de evitar a decadência de alguns créditos, em razão de
pagamento a maior no ano de 2009 (dezembro) e 2010 (janeiro), quando da segunda
reapuração, o interessado optou por cancelar o PerDcomp apresentado em maio de
2014, referente ao débito de abril daquele ano para reapresentar no mesmo dia novo
pedido, conforme resumos dos PerDcomp enviados e cancelados (fl. 106);
6 – a autoridade lançadora, por meio de Despacho Decisório, homologou
parcialmente o PerDcomp, enviado em 15/12/2014, objeto destes autos, sob o
argumento de que o crédito apresentado revelou-se insuficiente para compensar os
débitos informados na declaração, presumindo que ao cancelar o PerDcomp no
21271.24502.220514.1.3.04-7692 (sic), enviado em 22/05/2014, fez com que o débito
ficasse em aberto, sobre o qual passou a exigir multa e juros, o que se apresenta
inadequado;
7 – o Despacho Decisório não descreve de forma circunstanciada os fatos que
justificaram a sua imposição, o que caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a
nulidade do ato;
8 – “pela breve descrição do despacho decisório, entende-se que o débito de
abril de 2014 informado estaria sendo pago em atraso, já que a PERD/COMP
apresentada em dezembro de 2014 estaria relacionada a um pedido original no qual a
contribuinte deveria ter acrescido multa e juros”;
9 – “apesar da mudança de valores na Dcomp, o valor pago foi exatamente o
débito de PIS e COFINS pago em maio/14, referente a abril/2014 (até maior um
pouco)”;
10 – a IN RFB no 1.300/2012 não possui qualquer dispositivo que determine a
inclusão de multa e juros quando do cancelamento e apresentação de nova Dcomp;
11 – o débito foi pago em maio/2014, seja por meio do PerDcomp original ou
pelo PerDcomp que o substituiu, conforme resumo dos PerDcomp enviados e
cancelados (fl. 106);
12 – a autoridade lançadora não poderia exigir multa e juros sobre o débito,
pois na legislação vigente não há disposição expressa sobre PerDcomp cancelada.
13 O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo a reforma do Despacho Decisório, o
reconhecimento integral do direito creditório e a homologação da compensação
efetuada por meio do PerDcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169.
14 Nesta Turma, foram juntadas consultas feitas nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil (fls. 206/209).
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que deve incidir multa e juros em débito pago fora o prazo.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900285/2015-83

Cientificado da decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente repete ipsis litteris suas alegações
de defesa. Todas as questões foram devidamente enfrentadas pela decisão recorrida, não
merecendo, no entendimento deste relator, reparo. Neste seara, peço vênia para adotar, como
razões de decidir, o acórdão recorrido, a saber:
17 Trata-se de PerDcomp cujo direito creditório pleiteado foi reconhecido
parcialmente, tendo em vista que o alegado pagamento indevido ou a maior estava
parcialmente alocado.
18 Em sede recursal, o interessado informa que efetuou pagamento a maior e
que, por essa razão, o crédito deve ser reconhecido e a compensação homologada.
Alega ainda que seu direito de defesa foi cerceado, por ausência de motivação da
decisão e dos fatos que a justificaram, o que configuraria nulidade, nos termos do
processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235, de 1972).
19 Inicialmente, cumpre observar que, quanto ao alegado cerceamento do
direito de defesa, o litígio se inicia com a manifestação de inconformidade, momento
em que devem ser observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
20 O Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente que
concedeu ao interessado o prazo de 30 dias previsto em lei para pagar a parcela do
débito não compensada ou apresentar manifestação de inconformidade.
21 Nesse período, o interessado teve a oportunidade de analisar o Despacho
Decisório, bem como o Detalhamento da Compensação efetuada, encontrado no
caminho fornecido no próprio despacho, que estão acostados nestes autos (fls.
189/191).
22 Também não procede a alegada falta de motivação do ato administrativo,
pois as razões do reconhecimento parcial do direito creditório, bem como a
fundamentação legal constam no campo destinado à “Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal” do Despacho Decisório (fl. 189), reproduzidos no Quadro 1
do relatório desta decisão.
23 Adicionalmente, o Detalhamento da Compensação (fl. 191) demonstra que o
crédito reconhecido (R$ 171.596,66 = valor original disponível do Darf),
devidamente valorado em R$ 230.128,27 (até a data de transmissão da Dcomp –
15/12/2014) foi alocado proporcionalmente ao débito declarado (principal, multa e
juros), levando em consideração a data de transmissão do PerDcomp, conforme se
observa no Quadro 2.
24 Por fim, observa-se que o interessado demonstra conhecimento, embora não
concorde, sobre a exigência de acréscimos legais (multa e juros) incidentes até a
data: (i) da apresentação do PerDcomp (dez/2014), no caso da parcela compensada
do débito de Cofins de abril de 2014; (ii) do Despacho Decisório (mar/2015), no caso
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900285/2015-83

da parcela indevidamente compensada do mencionado débito, conforme se observa
no Quadro 2, cujos valores foram extraídos do Despacho Decisório (fls. 189 e 191).
Quadro 2: Débito de Cofins (abr/2014) informado no PerDcomp no valor de
R$ 230.128,29

*Taxa de juros selic acumulada entre junho e novembro/2014 mais 1%
referente a dezembro/2014 (data do PerDcomp). ** Taxa de juros selic acumulada
entre junho/2014 e fevereiro/2015 mais 1% referente a março/2015 (data do
Despacho Decisório).
25 Além disso, o interessado consegue expor, por meio da manifestação de
inconformidade, suas razões de defesa que estão em sintonia com os fatos que
motivaram o Despacho Decisório.
26 Por essas razões, não há que se reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório.
27 No mérito, o interessado sustenta ser indevida a exigência de acréscimos
legais (juros e multa), incidentes sobre o débito de Cofins, referente ao período de
apuração de abril de 2014, até a data da apresentação do PerDcomp ocorrida em
15/12/2014.
28 Isso porque, no seu entender, o referido débito foi “pago” (compensado) em
maio
de
2014,
por
meio
da
apresentação
do
PerDcomp
no
21272.24502.220514.1.3.04-7692
(no
recurso
constou
o
no
21271.24502.220514.1.3.04-7692 que não existente), posteriormente, cancelado para
viabilizar a apresentação do PerDcomp objeto deste processo.
29 Segundo o interessado, o cancelamento e a apresentação de novo PerDcomp
ocorreram em razão do aumento do direito creditório pleiteado.
30 Os argumentos apresentados pelo interessado não procedem.
31 Primeiro, porque o PerDcomp no 21272.24502.220514.1.3.04-7692, que foi
cancelado, e o PerDcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169, que o interessado
alega ter apresentado em substituição aquele, referem-se a débitos diferentes em
valores e tributos. Esse se refere a crédito de pagamento de Cofins do período de
apuração março de 2011 e a débito de Cofins (cód 2172), no valor de 230.128,29, do
período de apuração de abril de 2014 (fls. 186/187). Por outro lado, o PerDcomp no
21272.24502.220514.1.3.04-7692 pleiteia crédito de Cofins de março de 2011 para
compensar com débito de Pis (cód 8109) de abril de 2014, no valor de R$ 102.679,91
(fl. 106). Portanto, um não pode ser considerado como substituto do outro, pois
tratam débitos diferentes.
32 Segundo, porque nos termos da Instrução Normativa no 1.300, de
20/11/2012, vigente à época dos fatos, o crédito passível de restituição seria
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900285/2015-83

compensado com acréscimo de juros equivalente à taxa Selic acumulados
mensalmente e de 1% no mês em que houvesse a entrega da Declaração de
Compensação (art. 43 c/c art. 83). Por outro lado, o débito objeto de compensação
sofreria incidência de acréscimos legais até a data de entrega da Declaração de
Compensação (art. 43).
33 Assim, vê-se que a valoração do crédito e a apuração de eventuais
acréscimos legais do débito, objetos de compensação, dependem da data em que for
entregue a Declaração de Compensação.
34 O cancelamento do PerDcomp no 21272.24502.220514.1.3.04-7692 e a
apresentação do PerDcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169 mudaram as datas
de valoração do crédito e de apuração de acréscimos legais do débito de 22/05/2014
para 15/12/2014.
35 Com essa alteração de data, o interessado se beneficiou com a valoração do
crédito que, contudo, não foi suficiente para compensar o débito e seus acréscimos
legais.
36 Por essa razão, embora o direito creditório tenha sido reconhecido quase
que integralmente, exceto por R$ 0,01, restou saldo de débito indevidamente
compensado, cujos valores foram demonstrados no Despacho Decisório e no
Detalhamento da Compensação (fls. 189 e 191) e reproduzidos no Quadro 2 desta
decisão.
37 Terceiro, a sobredita Instrução Normativa aduzia que não seria admitida a
retificação da Declaração de Compensação quando tivesse por objeto a inclusão de
novo débito ou aumento do valor de débito compensado, razão por que o PerDcomp
em análise não pode ser tratado como retificador (art. 90).
38 Por fim, cumpre observar que a parcela do direito creditório não
reconhecida, no valor de R$ 0,01, resulta da diferença entre o valor pleiteado de R$
171.596,67 (fl. 185) e o valor reconhecido R$ 171.596,66 (fl. 189). Esse, por sua vez,
decorre da diferença entre o valor pago (R$ 508.506,81) e o valor devido declarado
(R$ 336.910,15) na última DCTF retificadora entregue em 15/12/2014, antes da
emissão, em 09/03/2015, do Despacho Decisório, conforme se observa no Quadro 3
(fls. 206/209).
Quadro 3: DCTF - Débito Cofins (cód 5856) - março/2011

39 Posteriormente, em 23/06/2015, o interessado apresentou DCTF
retificadora reduzindo o débito de Cofins de R$ 336.910,15 para R$ 14.840,63.
Contudo, a referida DCTF retificadora não produziu efeito para análise do direito
creditório objeto do PerDcomp sob exame, por ter sido entregue em data posterior à
análise do direito creditório.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900285/2015-83

40 Adicionalmente, convém observar que a simples retificação da DCTF não
evidencia a existência de direito creditório. Note-se que a sobredita retificação teve
por objetivo reduzir o valor do tributo devido. Nessa linha, dispõe o § 1o. do art. 147,
§ 1o. do CTN, que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
41 Nesse contexto, caberia ao interessado, além de retificar a DCTF, acostar
aos autos provas documentais (exemplo: livros contábeis e fiscais, documentos de
suporte, etc.), a fim de comprovar o erro alegado, afastando dúvidas acerca da efetiva
existência do direito creditório pleiteado. As provas necessárias à comprovação do
erro alegado não foram acostadas aos autos.
42 Deste modo, pelas razões expostas, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade, para negar provimento ao pedido do interessado e manter o
Despacho Decisório.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital